Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705116-85.2021.7.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Maria do Carmo Paz Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 34382465). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator